Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que não houve apreciação da prova considerada por ele como a mais robusta dos autos, a conclusão do processo de sindicância, que teria atestado a inexistência de elementos mínimos que embasassem a denúncia. Afirma que tal omissão gera flagrante contradição no julgado, uma vez que o acórdão, embora implicitamente reconheça a regularidade da sindicância e o consequente arquivamento por ausência de provas, conclui pela legitimidade da conduta do denunciante. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria delimitado de forma clara a linha divisória entre o exercício regular do direito de petição e o seu eventual abuso, tampouco teria feito referência a precedentes jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos. Ao final, requer manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais, para fins de prequestionamento.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, verifica-se que os autos foram devidamente examinados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 7 a 13 da ementa. Destaco, em especial, o teor do item 13, que apresenta uma síntese clara da decisão proferida: “13. Por fim ressalto que “A simples instauração de sindicância administrativa, arquivada por ausência de justa causa, não é apta a gerar indenização por danos morais.” – Acórdão 1916192, 0703721- 66.2022.8.07.0004, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.”
6. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. Tais diretrizes mostram-se incompatíveis com o formalismo excessivo pretendido pelo embargante.
7. Outrossim, os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
8. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
9. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.